Tribunal: STJ
Processo: 0010291-56.2024.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842552 - TO (2025
/0017985-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: P R DO A
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE MENTAL. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL
QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. ANÁLISE QUE
DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante sustenta a existência de dúvida razoável acerca da sua
higidez, de modo a permitir a instauração do incidente de insanidade
mental, a fim de apurar a inimputabilidade e estabelecer o momento de
seu início. Aduz que o pleito recursal tem por objetivo a revaloração da
prova sob a ótica da violação de dispositivos de lei federal.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante
não demonstrou a existência de elementos que sinalizem ao menos
dúvida quanto à sua higidez mental. Nesse contexto, a Corte estadual,
depois de realizar minuciosa análise dos elementos carreados aos autos,
concluiu, de maneira fundamentada, que o material probatório que
instrui o pedido não é suficiente para determinar a instauração de
incidente de insanidade mental.
3. Para transpor a moldura fática delineada pelo acórdão e alterar tal
conclusão, como pugna o agravante nas razões do recurso especial, seria
Documento eletrônico VDA50200270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 379874be-503d-4f79-98e9-dc3843cf4b9a

necessária a incursão no acervo fático-probatório, procedimento vedado
no âmbito da via recursal eleita, conforme estabelece a Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 379874be-503d-4f79-98e9-dc3843cf4b9a

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842552 - TO (2025
/0017985-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: P R DO A
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE MENTAL. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL
QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. ANÁLISE QUE
DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O agravante sustenta a existência de dúvida razoável acerca da sua
higidez, de modo a permitir a instauração do incidente de insanidade
mental, a fim de apurar a inimputabilidade e estabelecer o momento de
seu início. Aduz que o pleito recursal tem por objetivo a revaloração da
prova sob a ótica da violação de dispositivos de lei federal.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante
não demonstrou a existência de elementos que sinalizem ao menos
dúvida quanto à sua higidez mental. Nesse contexto, a Corte estadual,
depois de realizar minuciosa análise dos elementos carreados aos autos,
concluiu, de maneira fundamentada, que o material probatório que
instrui o pedido não é suficiente para determinar a instauração de
incidente de insanidade mental.
3. Para transpor a moldura fática delineada pelo acórdão e alterar tal
conclusão, como pugna o agravante nas razões do recurso especial, seria
Documento eletrônico VDA50184275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: cd5bd60c-7713-4436-a746-6b845de7aee5

necessária a incursão no acervo fático-probatório, procedimento vedado
no âmbito da via recursal eleita, conforme estabelece a Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de minha
P. R. DO A.
relatoria em que não conheci do recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Consta dos autos que a defesa requereu a instauração de incidente de
insanidade mental, distribuída por dependência aos autos da Ação Penal n.
0037694-34.2023.8.27.2729. O pleito não foi acolhido pelas instâncias ordinárias,
sob o fundamento da ausência de dúvidas quanto à integridade mental do acusado.
Nas razões do recurso especial, o réu apontou a violação dos arts. 149,
e §§ 1o e 2o, 151, 152,
e §§ 1o e 2o, e 154, todos do CPP. Aduziu, em
caput
caput
síntese, a existência de dúvida razoável acerca da sua higidez mental, de modo a
permitir a instauração do incidente de insanidade, a fim de apurar a
inimputabilidade e estabelecer o momento de seu início.
Neste regimental, a parte alega que o pleito recursal tem por objetivo a
revaloração da prova sob a ótica da violação de dispositivos de lei federal, o que,
no seu entender, afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Ao apreciar o pedido de instauração de incidente de insanidade mental
formulado pela defesa, o Juízo singular indeferiu o pleito, sob os seguintes
argumentos (fls. 126-132, grifei):
Documento eletrônico VDA50184275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: cd5bd60c-7713-4436-a746-6b845de7aee5

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, o presente
requerimento nada mais é que a reiteração de pedido, cuja
instauração foi indeferida, conforme autos n. 0001245-
,
43.2024.827.2729 sem que haja qualquer alteração fática, cujos
fundamentos permanecem os mesmos e serão base para a
fundamentação do presente procedimento.
Pois bem.
Conforme estabelece o artigo 149,
, do Código de Processo
caput
Penal a instauração do incidente de insanidade mental está
condicionada à existência de dúvida acerca da integridade mental
do acusado.
Sendo que “o exame não é automático ou obrigatório, dependendo
da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do
acusado” (AgRg no REsp n. 1.503.533/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
25/5/2018
Conforme dispositivo legal, o incidente de insanidade depende de
,
dúvida séria sobre a capacidade mental do agente infrator
cabendo ao juiz, segundo seu livre convencimento e
fundamentadamente, deferir ou não sua instauração.
Analisando detidamente os autos, verifico que não há nenhum
fator e/ou circunstância a indicar que o acusado sofria de doença
mental e/ou por alguma razão não possuía discernimento no
.
momento das práticas delituosas
[...]
Portanto, não obstante a existência do laudo de relatório médico
produzido de forma unilateral e por médico particular, aliando-se,
este juízo, ao Laudo Pericial emitido pelo GGEM, não se constata
a
presença
de
indícios
comprobatórios
referentes
à
inimputabilidade do réu à época da prática dos crimes (out/16, set
/20 e set/222), sendo certo que os problemas de ordem psicológica
só sobrevieram após as denúncias, agravando-se com sua prisão.
Pelo
exposto,
acolhendo
parecer
ministerial
e
sendo
manifestamente improcedente o pedido, RATIFICO a decisão já
proferida nos autos de incidente de insanidade mental n. 0001245-
43.2024-827.2729, vez que não houve qualquer alteração fática
desde sua análise e INDEFIRO o pedido de instauração do
incidente de insanidade mental do acusado P. R. DO A.
O Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido. No voto
condutor do acórdão, a Desembargadora relatora assim fundamentou a decisão, na
parte que interessa (fls. 217-218, destaquei):
Alocando as disposições legais, frente à pretensão da defesa, em
que pese o exímio labor defensivo, não se logrou demonstrar a
necessidade da produção da prova requestada em sua peça
Documento eletrônico VDA50184275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: cd5bd60c-7713-4436-a746-6b845de7aee5

proemial, tampouco se trouxe elementos a apontar indícios que,
ao tempo das supostas práticas criminosas, eventuais problemas
psicológicos ou mesmo psiquiátrico comprometessem sua
percepção sobre o caráter ilícito das condutas que lhes foram
atribuídas.
Aliás, conforme bem alocado na decisão, o que se tem nos autos
são relatórios posteriores ao fato, sem qualquer laudo médico
produzido ao tempo dos fatos, e, destes, tem-se a inexistência de
tratamento psiquiátrico anterior e documentos confeccionados ao
longo de 3 meses indicando ausência de alterações no senso de
(evento 1 – LAU3, autos de origem).
percepção
Conquanto tenham sido atestados episódios de ansiedade,
depressão e sintomas correlatos, os quais foram confirmados pelos
subscritores do parecer juntado no evento 1 – PAREC4, não há
elementos capazes de conduzir a alguma dúvida sobre a higidez
mental do acusado, no sentido de que aqueles episódios fossem
capazes de afetar sua imputabilidade.
E a percepção do magistrado não decorreu apenas dos atestados e
relatórios médicos que, além de não apontarem indícios capazes
de questionar a imputabilidade do apelante, denotam sua
, pois suas
capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos
próprias declarações em audiência levaram o magistrado a abstrair
a lucidez e discernimento de P.R.D.A., que exercia seu labor de
normalmente, vindo apresentar os problemas de saúde apontados
pela defesa tão somente após as acusações.
Destarte, curial que a parte requerente demonstre a existência de
elementos que indique ao menos dúvida quanto à higidez mental
para entender o caráter ilícito do fato, sob pena de ter seu pedido
indeferido.
[...]
Portanto, o desacolhimento do pedido de instauração do incidente
decorreu da ausência de dúvidas quanto à integridade mental do
acusado, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que a defesa não
demonstrou a existência de elementos que sinalizem ao menos dúvida quanto à
higidez mental do acusado.
Dessa forma, constato que a Corte estadual, depois de realizar minuciosa
análise dos elementos carreados aos autos, concluiu, de maneira fundamentada,
que o material probatório que instrui o pedido não é suficiente para determinar a
instauração de incidente de insanidade mental.
Documento eletrônico VDA50184275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: cd5bd60c-7713-4436-a746-6b845de7aee5

Portanto, para transpor a moldura fática delimitada pelo acórdão e alterar
tal conclusão, como pugna o recurso especial, seria necessária a incursão no acervo

fático-probatório, procedimento vedado no âmbito da via recursal eleita, conforme
.
estabelece a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FILMAGEM DE
MENOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE PORNOGRAFIA E
COMPARTILHAMENTO
DE
VÍDEO
PORNOGRÁFICO
ENVOLVENDO CRIANÇA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS E QUE NÃO
IMPUGNAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
N.
284/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem
devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade
dos delitos de estupro de vulnerável e filmagem de menor de
idade em situação de pornografia e compartilhamento de vídeo
pornográfico envolvendo criança, ante o conjunto fático-
probatório acostado aos autos.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano
a quo
na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7
/STJ).
3. Tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual a
parte recorrente pretende o reexame das provas produzidas
durante a instrução processual, considerando o teor do enunciado
da súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.923.305/CE
Antonio
, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
Saldanha Palheiro
8/4/2025
, grifei.)
15/4/2025
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50184275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:09
Código de Controle do Documento: cd5bd60c-7713-4436-a746-6b845de7aee5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0017985-3
AREsp 2.842.552 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00102915620248272729 00376943420238272729 102915620248272729
376943420238272729
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P R DO A
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Posse Sexual Mediante Fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P R DO A
ADVOGADO
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C542605155461380122164@
2025/0017985-3 - AREsp 2842552 Petição : 2025/0069557-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:19:52
Código de Controle do Documento: F6A51480-A681-4B8C-ADE7-853196488C67